Tribunal: CARF
Processo: 14041.000113/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000113/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.626 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido que não enfrenta todas as matérias jurídicas trazidas
na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para anular a decisão de primeira instância com retorno dos autos a
instância a quo para prolação de novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, materializado no Auto de Infração de Obrigação Principal
(DEBCAD: 37.217.789-1), referente às contribuições parte da empresa e RAT, incidentes sobre
as remunerações pagas a segurados que prestaram serviços à Recorrente.
Nos termos do Relatório fiscal de fls. 16/29, no curso da Ação Fiscal, quando da
análise da documentação apresentada (folha de pagamento e contabilidade em meio digital,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000113/2009-80
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000113/2009-80

Contrato Social e alterações, Acordos Coletivos e Regulamento dos benefícios concedidos aos
trabalhadores, entre outros), verificou-se que não houve declaração em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nem
incidência de contribuições sociais sobre os seguintes fatos geradores:
(i)
ACN-Auxilio Creche, não declarado em GFIP;
(ii)
AEN-Auxilio Excepcional, não declarado em GFIP;
(iii)
AFN-Auxilio Funeral, não declarado em GFIP;
(iv)
ASN-Adicional de Substituição de Diretoria, não declarado em GFIP;
(v)
ARN-Ajuda de Custo Remoção, não declarado em GFIP;
(vi)
ECE-Estouro de Caixa (folha de pagamento negativa não cobrada do
empregado);
(vii)
HCN-Honorários de Conselheiros, não declarados em GFIP;
(viii) DFG-Remuneração constante da Folha de Pagamentos não declarada em
GFIP;
(ix)
DND-Remunerações de contribuintes individuais declaradas em DIRF e
não declaradas em GFIP;
(x)
RGP-Aferição de remunerações e contribuições de empregados pagas a
titulo de gratificações e participações não declaradas em GFIP.
Apresentada Impugnação, em que a Recorrente refutou cada uma dessas
incidências (fls. 45/49).
O acórdão recorrido, por sua vez, julgou parcialmente procedente a Impugnação,
para excluir o lançamento relativo ao Auxilio-Creche, em decorrência da publicação pela PGFN
do Ato Declaratório n° 11, de 1° de dezembro de 2008.
Apresentado Recurso Voluntário, em que se sustenta, em síntese:
(i)
Nulidade do acórdão, nos termos do art. 59, II do Decreto n° 70.235/72, já
que não foi enfrentado o levantamento denominado "MCA” Honorários
de conselheiros", que amparou o lançamento, constituindo sua base de
cálculo. Assim, restou impossibilitado ao Recorrente o exercício de sua
ampla defesa em 2a instância administrativa;
(ii)
Refuta os demais fatos geradores do lançamento, a saber, AEN-Auxilio
Excepcional, não declarado em GFIP; AFN-Auxilio Funeral, não
declarado em GFIP; ASN-Adicional de Substituição de Diretoria, não
declarado em GFIP; ARN-Ajuda de Custo Remoção, não declarado em
GFIP; ECE-Estouro de Caixa (folha de pagamento negativa não cobrada
do empregado); HCN-Honorários de Conselheiros, não declarados em
GFIP; DFG-Remuneração constante da Folha de Pagamentos não
declarada em GFIP; DND-Remunerações de contribuintes individuais
declaradas em DIRF e não declaradas em GFIP; e RGP-Aferição de
remunerações e contribuições de empregados pagas a titulo de
gratificações e participações não declaradas em GFIP.
É o relatório.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000113/2009-80

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Conheço a preliminar de nulidade e acato-a.
É que muito embora tenha a Recorrente refutado em sua Impugnação a incidência
do lançamento sob a rubrica “HCN” – Honorários de Conselheiros, o acórdão foi omisso quanto
a esse enfrentamento.
Com efeito, caracteriza-se cerceamento do direito de defesa a ausência de análise
e pronunciamento pela autoridade julgadora acerca da fundamentação da Impugnação, em
especial por não se tratar de eventual ou paralela a determinado fato gerador que amparou o
lançamento tributário.
Como cediço, o processo administrativo fiscal também se rege pelos princípios do
devido processo legal, duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. Nesse sentido:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Nessa senda, por força constitucional, não só a garantia da ampla defesa e do
devido processo legal impõe-se seja efetivada no âmbito administrativo, mas também o direito
ao julgamento em dupla instância, sob pena de nulidade, consoante o disposto no art. 59, II, do
Decreto 70.235:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Esta é, inclusive, a jurisprudência do CARF:
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada, de ofício, omissão do colegiado a quo na análise de matéria
impugnada, deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
(Processo: 10410.721329/201281. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. 4 de outubro de
2017)

OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000113/2009-80

É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada omissão do colegiado a quo na análise de matéria impugnada,
deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa.
(Processo: 10242.000142/0070, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, 19 de março de 2019)
Ante a ausência de pronunciamento pela DRJ acerca do levantamento
“Honorários de Conselheiros”, fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas, entendo
que deve ser declarado nulo o acórdão recorrido.
Como consequência, os autos devem ser baixados para que a DRJ de origem
realize novo julgamento, em especial sobre a incidência das contribuições previdenciárias sobre
os “Honorários de Conselheiros”.
Ante ao exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso, para anular a decisão
de primeira instância com retorno dos autos a instância a quo para prolação de novo acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital